Tribunal: TJBA
Processo: 0021580-25.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021580-25.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, NAYARA RIBEIRO DE SOUZA SIMOES

APELADO: VERA LUCIA DE AMARAL DOS PASSOS e outros (2)

Advogado(s)
:
NAYARA RIBEIRO DE SOUZA SIMOES, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA SIMPLIFICADA. LAUDO NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
APELAÇÃO DA SEGURADORA PREJUDICADA.
RECURSO
DA PARTE AUTORA
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por VERA LÚCIA DE AMARAL DOS PASSOS, MBM SEGURADORA S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida em ação de cobrança securitária, na qual a autora pleiteia o pagamento integral da indenização prevista no seguro obrigatório DPVAT, além de compensação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo o pagamento de R$ 3.037,50 a título de indenização, negando os danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca. As apelações versam, respectivamente, sobre a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e o não acolhimento da pretensão integral da autora, bem como sobre ausência de interesse de agir e necessidade de dedução do valor pago administrativamente pelas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de manifestação judicial sobre impugnação ao laudo pericial simplificado produzido em audiência de mutirão DPVAT configura cerceamento de defesa e compromete a validade da sentença proferida com base exclusiva nesse laudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau é proferida com base em avaliação médica simplificada, realizada em audiência de mutirão DPVAT, sem homologação judicial e sem eficácia vinculante, conforme exigido pela Lei nº 11.945/2009.

A parte autora impugna expressamente o teor do laudo pericial, destacando a precariedade da anamnese e a ausência de resposta aos quesitos formulados, tendo apresentado manifestação nos autos, sem que houvesse posterior apreciação judicial.

A ausência de análise das impugnações ao laudo técnico e de deliberação sobre eventual necessidade de nova perícia ou esclarecimentos viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, inciso LV, da CF/1988, e os arts. 477, §§ 1º a 4º, do CPC.

O julgamento baseado em laudo não contestado nos termos do contraditório, e desacompanhado de decisão sobre sua regularidade, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação judicial sobre impugnações ao laudo pericial realizado em audiência de mutirão DPVAT configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

A perícia médica simplificada produzida em audiência conciliatória sem homologação judicial não possui eficácia vinculante e não pode, por si só, fundamentar decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 86, 98, §§ 2º e 3º, 477, §§ 1º a 4º; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5001506-03.2020.8.13.0481, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 08.04.2024, DJe 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0021580-25.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros (2) e como apelada VERA LUCIA DE AMARAL DOS PASSOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DAS SEGURADORAS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator